Tribunal: STF
Processo: ARE 1406381
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito Eleitoral. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Prestação de Contas. Diretório Nacional. Exercício Financeiro de 2011. Arts. 5º, inc. XXXVI, e 93, inc. IX, da CRFB. Aplicação da Sistemática de Repercussão Geral na Origem. Temas RG nº 660, nº 339 e nº 181. Princípios da Igualdade, Proporcionalidade e Razoabilidade, e Art. 5º, Inc. XXXIV, al. “a”, da CRFB. Reexame de Fatos e Provas e da Legislação Infraconstitucional de Regência: Impossibilidade no Campo Extraordinário. Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Reiteração dos Argumentos Outrora Afastados. Incidência do Enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em cumprimento de sentença referente à prestação de contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) relativa ao exercício financeiro de 2011, desaprovada parcialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, com imposição de recolhimento de valores ao erário, destinação de recursos para políticas de incentivo à participação feminina e suspensão de cotas do Fundo Partidário. O agravante pleiteia a prorrogação do parcelamento e a suspensão do desconto nas cotas do Fundo Partidário, pedidos que foram indeferidos monocraticamente.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível estender o parcelamento da obrigação de restituição ao erário, além do limite de 60 parcelas; (ii) estabelecer se os valores devidos podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário e o termo inicial para correção monetária; (iii) determinar se houve violação aos princípios da coisa julgada e do dever de fundamentação, assim como a aplicação correta da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    III. Razões de decidir



    3. A prorrogação do parcelamento, para além de 60 meses, não encontra amparo legal, tendo sido equacionada em conformidade com a segurança jurídica e os limites estabelecidos pela legislação, não havendo fato novo a justificar a alteração da decisão anterior.



    4. A inovação de tese recursal, ao suscitar pela primeira vez a questão sobre o uso de recursos do Fundo Partidário e a correção monetária, é inadmissível nesta fase processual, conforme precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.



    5. O recurso extraordinário foi corretamente inadmitido pelo Tribunal de origem, com base nos Temas nº 181, nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, conforme jurisprudência pacífica do STF, que veda a revisão de decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem.



    6. A reapreciação de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional, não é cabível no âmbito do recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXIV, al. "a", inc. XXXVI, e art. 93, inc. IX; CPC, arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput.



Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009; STF, ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022; STF, ARE nº 1.354.718-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 28/03/2022.